Tribunal: TJSP
Processo: 1057641-59.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Indenização – Transporte aéreo internacional – Atraso e ausência de emissão do bilhete do voo de conexão, que culminou na impossibilidade do embarque – Passageira que foi realocada em outro voo, chegando no destino final 24 horas depois – Defeito na prestação do serviço existente – Dano moral configurado – Recurso provido para julgar a ação procedente.*